Tribunal: TJMT
Processo: 1028477-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028477-62.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE VOTO DE CREDOR – ALEGADA ILIQUIDEZ – CRÉDITO REGULARMENTE INCLUÍDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TÍTULOS EXECUTIVOS DOTADOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ARTIGO 39 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A impugnação de crédito deve ser veiculada em autos apartados, não sendo o bojo principal da recuperação judicial a via adequada para tal discussão.
O artigo 39 da Lei no 11.101/2005 assegura direito de voto aos credores arrolados na relação apresentada pelo Administrador Judicial.
Os créditos discutidos decorrem de execuções lastreadas em títulos executivos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo a impugnação de crédito sido julgada procedente em primeiro grau, com reconhecimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, distintos do crédito principal. A Lei no 11.101/2005 não condiciona o direito de voz e voto à existência de sentença transitada em julgado, bastando a inclusão do crédito pelo Administrador Judicial.
Afastar credor legítimo do conclave compromete a paridade entre credores e distorce artificialmente o quórum deliberativo.
Ausente prova de erro manifesto na habilitação, deve ser preservada a soberania da assembleia e os direitos políticos dos credores.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028477-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT (AGRAVADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE VOTO DE CREDOR – ALEGADA ILIQUIDEZ – CRÉDITO REGULARMENTE INCLUÍDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TÍTULOS EXECUTIVOS DOTADOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ARTIGO 39 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impugnação de crédito deve ser veiculada em autos apartados, não sendo o bojo principal da recuperação judicial a via adequada para tal discussão.

O artigo 39 da Lei no 11.101/2005 assegura direito de voto aos credores arrolados na relação apresentada pelo Administrador Judicial.

Os créditos discutidos decorrem de execuções lastreadas em títulos executivos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo a impugnação de crédito sido julgada procedente em primeiro grau, com reconhecimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, distintos do crédito principal. A Lei no 11.101/2005 não condiciona o direito de voz e voto à existência de sentença transitada em julgado, bastando a inclusão do crédito pelo Administrador Judicial.

Afastar credor legítimo do conclave compromete a paridade entre credores e distorce artificialmente o quórum deliberativo.

Ausente prova de erro manifesto na habilitação, deve ser preservada a soberania da assembleia e os direitos políticos dos credores.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028477-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1000173-78.2019.8.11.0092, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, ao fundamento de que, tratando-se de impugnação de crédito, a pretensão deveria ser veiculada em autos apartados, conforme previsão legal.

Nas razões recursais constantes do Id. 308948378, os agravantes sustentam que diante da proximidade do conclave assemblear, formularam pedido de tutela de urgência para que fosse obstado o direito de voz e voto do credor LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA e JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, sob o argumento de que o crédito atribuído em seu favor na classe quirografária, no valor de R$1.379.801,65 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e um reais e sessenta e cinco centavos), não possuiria os requisitos de certeza e liquidez, por estar sendo discutido em Ação Ordinária de Cobrança de Honorários no. 0022748-90.2019.8.16.0017, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Maringá/PR, a qual se encontrava suspensa em razão de recurso interposto pelos agravantes.

Invocam o disposto nos arts. 6o, §1o, e 9o, inciso II, da Lei no. 11.101/2005, destacando que créditos ilíquidos não podem ser considerados para fins de deliberação em assembleia geral, sob pena de comprometimento da higidez do quórum deliberativo e violação à paridade entre credores.

Afirmam que o exercício do direito de voto pelo agravado, com base em crédito cuja validade e liquidez ainda estão pendentes de julgamento em ação própria, comprometeria a regularidade e a legalidade do processo de soerguimento empresarial.

Requerem, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 6o, §1o, da Lei no. 11.101/2005, a concessão de tutela de urgência para suspender o direito de voz e voto do agravado na Assembleia Geral de Credores designada para 22/08/2025, em primeira convocação, e 29/08/2025, em segunda convocação, caso a primeira não se concretize.

No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a participação do referido credor na assembleia somente se dê após o trânsito em julgado da ação de cobrança mencionada, e consequente apuração do valor do crédito.

Preparo recolhido juntamente da manifestação Id. 309193351.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 27/08/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 310192369.

Intimada, a parte agravada Landgraf Araújo de Oliveira e Jambiski Advogados Associados apresentou na peça Id. 316431893 contraminuta, defendendo a liquidez do crédito.

Argumenta que o crédito decorre de contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes, acompanhado de planilha detalhada que demonstra a quantia devida, tratando-se de obrigação líquida e exigível nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o simples fato de estar sendo cobrado em ação de cobrança não retira a liquidez, até porque a ação está fundada em título contratual, não em mera estimativa.

Esclarece que o recurso de agravo de instrumento mencionado pelos agravantes não possui efeito suspensivo, de modo que o processo segue regularmente, não havendo óbice à habilitação do crédito no quadro geral de credores.

Refuta a alegação de nulidade das intimações, argumentando que o pedido expresso de intimação via DJe não transforma a falta dessa forma em pressuposto de validade do ato quando a intimação foi regularmente disponibilizada no sistema eletrônico oficial, conforme a Lei no 11.419/2006, e que não houve demonstração de prejuízo efetivo.

Destaca que a tese de que somente após o trânsito em julgado da ação de cobrança o crédito poderia ser habilitado não se sustenta, pois a própria Lei no 11.101/2005 não condiciona o direito de voz e voto do credor à existência de sentença transitada em julgado, bastando a inclusão do crédito pelo Administrador Judicial no quadro geral de credores, conforme o artigo 39 da lei falimentar.

Afirma que eventuais divergências ou impugnações devem ser manejadas em procedimento próprio, não em sede de agravo de instrumento, conforme a brilhante decisão do juízo
a quo
.

Argumenta que a alegação de que a participação do agravado comprometeria a higidez do processo e a paridade entre credores inverte a lógica processual, pois o que compromete a paridade é justamente afastar credor legítimo do conclave, retirando-lhe o poder de voto e distorcendo artificialmente o quórum deliberativo.

Sustenta que não há qualquer risco concreto ao grupo recuperando, existindo apenas o inconformismo dos agravantes com a participação de credor expressivo na assembleia.

Quanto aos requisitos para concessão de tutela de urgência, alega ausência de probabilidade do direito, pois o crédito não é precário, mas decorre de contrato regularmente assinado, e ausência de perigo de dano, pois o alegado risco de contaminação do quórum não caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo reversível e passível de controle judicial a posteriori.

Aponta que o verdadeiro perigo de dano inverso reside na hipótese de se tolher o voto do agravado, credor legítimo, o que distorceria artificialmente o quórum e a paridade entre credores, em flagrante afronta ao princípio da isonomia.

Requer a rejeição dos argumentos dos agravantes e a manutenção integral da decisão proferida pelo juízo a quo.

A parte recorrente interpôs agravo interno contra a decisão recorrida, o qual foi desprovido, por unanimidade, nos termos do acórdão Id. 319251355.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça José Zuqueti
constante no Id. 347989376, opinou pelo
desprovimento
do recurso, destacando que o direito de voto na Assembleia Geral de Credores é conferido aos credores arrolados na relação apresentada pelo Administrador Judicial, conforme o artigo 39 da Lei no 11.101/2005, e que a mera pendência de discussão judicial não constitui óbice intransponível ao exercício desse direito quando o crédito foi verificado com base em documentação idônea.

Ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que a discussão sobre o quantum de honorários não retira a natureza concursal do crédito, tampouco impede sua consideração para fins de quórum.

Apontou que a impugnação de crédito é o instrumento processual adequado para discutir legitimidade, importância ou classificação da dívida, não sendo o bojo principal da recuperação judicial ou o agravo de instrumento as vias apropriadas para dilação probatória complexa.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do direito de voto de credor cujo crédito, embora incluído na relação apresentada pelo Administrador Judicial, é objeto de ação de cobrança ainda em curso perante juízo diverso, sob a alegação de iliquidez.

Nesta senda, não obstante os argumentos da parte recorrente, infere-se que a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, corretamente orientou que a pretensão de impugnação de crédito deveria ser veiculada em autos apartados, conforme previsão legal, não sendo o bojo principal da recuperação judicial a via adequada para tal discussão.

Outrossim, o artigo 39 da Lei no 11.101/2005 estabelece que terão direito a voto na assembleia geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, frisando-se que a sistemática legal visa assegurar que o destino da empresa seja decidido por aqueles que detêm legítimo interesse econômico no desfecho do processo.

No caso concreto, o crédito do agravado foi regularmente incluído pelo Administrador Judicial no valor de R$1.379.801,65 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e um reais e sessenta e cinco centavos), na classe quirografária, após análise técnica dos documentos apresentados.

Os agravantes fundamentam sua insurgência na alegada iliquidez do crédito, invocando o artigo 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005, que determina o prosseguimento no juízo competente das ações que demandarem quantia ilíquida.

Contudo, no caso concreto
não
se verifica a presença da probabilidade do direito alegado neste tocante, na medida em que, analisando o teor dos autos da impugnação de crédito processo número 1000227-34.2025.8.11.0092, depreende-se que aparentemente os créditos discutidos são frutos de duas execuções (execuções de título extrajudicial no. 0000896-95.2011.8.11.0092 e no. 0000037-40.2015.8.11.0092, movidas contra os recuperandos), as quais estão lastreadas, em títulos executivos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.

Neste sentido, veja-se o teor da decisão definitiva de primeira instância proferida na referida impugnação:

“
Processo
: 1000227-34.2025.8.11.0092.

I – RELATÓRIO.

Trata-se de impugnação à relação de credores apresentada por
TEPEDINO, MIGLIORE, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em desfavor de
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS
, distribuída por dependência dos autos da Recuperação Judicial no 1000173-78.2019.8.11.0092, em trâmite perante este Juízo.

A parte impugnante busca, em síntese, a inclusão, na lista de credores da recuperação judicial, do montante de R$ 782.780,33 (setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e trinta e três centavos), na Classe I (trabalhista). Ressalta que este valor corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais que foram arbitrados em seu favor nas execuções de título extrajudicial no 0000896-95.2011.8.11.0092 e no 0000037-40.2015.8.11.0092, movidas contra os recuperandos.

A impugnante narrou que os referidos honorários não foram incluídos na relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial, sob a justificativa de intempestividade do pedido administrativo.

A petição inicial foi instruída com documentos.

As custas judiciais foram recolhidas, embora vinculadas inicialmente ao processo principal. Contudo, a regularidade do pagamento foi certificada, considerando que todos os valores são direcionados à mesma conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID. 189773675).

Por decisão proferida em 08.04.2025 (ID. 189817580), este Juízo determinou a certificação da tempestividade da impugnação e o agendamento de audiência de conciliação. Em 13.06.2025, foi certificada a tempestividade da impugnação, uma vez que a lista geral de credores dos autos principais ainda não havia sido publicada (ID. 197475837).

A audiência de conciliação, inicialmente agendada para 08.09.2025 (ID. 198795310) e posteriormente antecipada para 06.08.2025 (ID. 202870563), foi realizada por videoconferência. Contudo, as partes não chegaram a um consenso, resultando em conciliação infrutífera (ID. 203479341).

Intimados, os recuperandos apresentaram contestação (ID. 203988505). Alegaram que existe uma contradição no valor pleiteado. Sustentaram que os honorários advocatícios referentes à execução no 0000037-40.2015.8.11.0092 já estariam incluídos no crédito principal de R$ 5.220.962,61, reconhecido em favor da Cofco International Brasil S.A., de modo que requereram, assim, a improcedência do incidente.

Instado, o Administrador Judicial, em parecer técnico (ID. 204537894), discordou da tese dos recuperandos, esclarecendo que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, possuem natureza alimentar e são distintos do crédito da parte principal. Afirmou que o cálculo dos honorários, somando 10% e 5% sobre os valores envolvidos nas execuções que originaram o crédito da Cofco, resulta precisamente no valor de R$ 782.780,33 (setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e trinta e três centavos).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

II
–
FUNDAMENTAÇÃO.

A presente impugnação de crédito foi apresentada com fundamento no artigo 8o da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe:

"Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado."

Preliminarmente, observa-se que a presente impugnação é tempestiva, conforme certificado nos autos (ID. 197475837). Ressalte-se que, no caso em tela, a lista geral de credores no processo de recuperação judicial principal ainda não havia sido publicada, razão pela qual a presente impugnação foi protocolada dentro do prazo legal previsto.

Ademais, nota-se que os impugnantes possuem legitimidade para apresentar a impugnação, na qualidade de credores listados na relação de credores, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.101/2005.

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside na inclusão e no valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os recuperandos, devidamente instados, argumentam que esses honorários já estariam englobados no crédito principal da Cofco International Brasil S.A.

Com efeito, é fundamental observar que os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, conforme expressamente previsto no art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94). Calha colacionar:

"Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Além disso, o art. 85, §14, do Código de Processo Civil, reafirma a natureza alimentar desses honorários, conferindo-lhes os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Assim, não há que se falar em confusão entre o crédito principal da Cofco e os honorários devidos ao escritório Impugnante, isso porque, são verbas distintas e de titularidades diferentes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os honorários advocatícios devem ser classificados como créditos trabalhistas em processos de recuperação judicial, por aplicação analógica do disposto no artigo 83, § 5o, da Lei no 11.101/2005. Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DELIBERAÇÃO. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO NO ART . 83, I, DA LEI N. 11.101/2005. 150 (CENTO E CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS . EXCEDENTE CONSIDERADO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. OFENSA AO ART. 54 DA LEI N. 11 .101/2005 NÃO CARACTERIZADA. 1. "Em se tratando de crédito trabalhista por equiparação (honorários advocatícios de alta monta), as Turmas de Direito Privado firmaram o entendimento de que é possível, por deliberação da AGC, a aplicação do limite previsto no art. 83, I, da Lei 11 .101/2005 às empresas em recuperação judicial, desde que devida e expressamente previsto pelo plano de recuperação judicial, instrumento adequado para dispor sobre forma de pagamento das dívidas da empresa em soerguimento (princípio da preservação da empresa)" ( REsp n. 1.812.143/MT, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 17/11/2021). 2. Quanto à recente extinção da recuperação (fato novo), seus efeitos sobre a validade da cláusula do plano ora impugnada, que implicou novação das dívidas da recuperanda, não devem ser discutidos nesta instância especial. 3 . Ademais, a própria decisão que decretou o encerramento da recuperação judicial com fundamento nos arts. 61 e 63 da Lei n. 11.101/2005, impugnada em apelação ainda não julgada, determinou que "todos os créditos abarcados pelo art . 49 da Lei n. 11.101/2005, nos termos do REsp 1.840 .531/RS, devem ser pagos nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado, independentemente de habilitação nestes autos ou de execução em Juízo diverso, diante do caráter erga omnes e ex vi legis da sujeição recuperacional". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1849267 SP 2019/0344734-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No mesmo trilhar, preconiza o e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O crédito decorrente de honorários advocatícios, por ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhista para efeito de habilitação em falência (Recurso Especial repetitivo n. 1.152 .218/RS)” – STJ – 3a Turma – EDcl no AgRg no REsp 1204096/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/06/2014, DJe 18/06/2014. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021468-20 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

Outrossim, nota-se que as decisões que fixaram os honorários advocatícios estão devidamente documentadas nos autos. Na execução no 0000896-95.2011.8.11.0092, os honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado do débito exequendo (ID. 189577171). Por sua vez, na execução no 0000037-40.2015.8.11.0092, foram fixados em 5% do valor atribuído à causa (ID. 189577187).

Por outro lado, o crédito da Cofco International Brasil S.A. na recuperação judicial principal foi reconhecido no valor de R$ 5.220.962,61, conforme indicado pelos próprios recuperandos e pelo Administrador Judicial (ID. 189577158 - pág. 06), montante este que já representa o crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, em observância ao art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

Logo, com base nos valores arbitrados e na atualização já realizada, o cálculo dos honorários devidos ao Impugnante é o seguinte:

1. Execução no 0000896-95.2011.8.11.0092: Os honorários fixados foram de 10% sobre o crédito principal de R$ 5.220.962,61 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 522.096,26 (quinhentos e vinte e dois mil, noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

2. Execução no 0000037-40.2015.8.11.0092: Os honorários foram fixados em 5% sobre o valor da causa de R$ 3.322.423,17 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezessete centavos). A petição inicial da impugnação esclarece que, após atualizações e abatimento de um valor já levantado (R$ 364,06 (trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), de um total de R$ 7.279,35 (sete mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos)), o saldo remanescente é de R$ 260.684,07 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), conforme ID. 189577158 - pág. 08, e ID. 189577190 - pág. 02.

Desta feita, tem-se que a soma desses dois valores (R$ 522.096,26 (quinhentos e vinte e dois mil, noventa e seis reais e vinte e seis centavos) e R$ 260.684,07 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)), resulta exatamente no montante de R$ 782.780,33 (setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e trinta e três centavos), pleiteado na presente impugnação.

Desse modo, a tese dos recuperandos de que os honorários da segunda execução estariam já abarcados no crédito da Cofco não encontra respaldo legal nem factual. Os honorários são créditos próprios da sociedade de advogados, devidamente arbitrados por decisões judiciais transitadas em julgado nas execuções mencionadas.

Por fim, observa-se que o Administrador Judicial, em sua manifestação, corrobora a distinção dos créditos e a correção dos valores pleiteados pelo Impugnante, o que reforça a procedência do pedido inaugural.

III
–
DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
DETERMINAR
a inclusão do crédito de R$ 782.780,33 (setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e trinta e três centavos), na Classe I (trabalhista), em nome de TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ora impugnantes.

Pelo princípio da sucumbência,
CONDENO
os recuperandos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da impugnação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Oportunamente,
INTIME-SE
Administrador Judicial para que proceda às retificações necessárias no Quadro Geral de Credores.

Transitado em julgado,
TRASLADE-SE
cópia desta sentença aos autos principais da Recuperação Judicial no. 1000173-78.2019.8.11.0092.

Havendo interposição de recurso,
independentemente de conclusão
deverá proceder-se com a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, devendo os autos, posteriormente,
sem conclusão
, serem remetidos, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do CPC, ao Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense, com as homenagens de estilo e as cautelas de praxe.

Decorrido o prazo para eventual recurso, após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
. Em seguida,
ARQUIVEM-SE
os autos com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. O registro se dá de forma automática. Intimem-se.

Alto Taquari/MT, data da assinatura eletrônica.

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”

Destarte, diante da aparente certeza, liquidez e exigibilidade que são inerentes aos títulos executados e diante da decisão definitiva na seara da impugnação acima transcrita, impõe-se reconhecer a regularidade da decisão recorrida que defere a participação de TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS na AGC nos moldes decididos na seara adequada de impugnação ao crédito.

A tese de que somente após o trânsito em julgado da ação de cobrança o crédito poderia ser habilitado não se sustenta. A própria Lei no 11.101/2005 não condiciona o direito de voz e voto do credor à existência de sentença transitada em julgado, bastando a inclusão do crédito pelo Administrador Judicial no quadro geral de credores. Eventuais divergências ou impugnações devem ser manejadas em procedimento próprio de impugnação de crédito, com contraditório regular, não em sede de agravo de instrumento autônomo.

Aliás, neste contexto, premente anotar que recentemente a impugnação de crédito anteriormente referida foi substancialmente mantida na seara do RAI 1039423-93.2025.8.11.0000, o que reforça a correção da decisão objeto do recurso neste feito.

Ademais, a alegação de que a participação do agravado comprometeria a higidez do processo e a paridade entre credores inverte a lógica processual. O que compromete a paridade é justamente afastar credor legítimo do conclave, retirando-lhe o poder de voto e distorcendo artificialmente o quórum deliberativo. A função social da empresa não autoriza a violação da legalidade, tampouco legitima a exclusão arbitrária de credor, sobretudo em sede de tutela provisória.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a liminar, agiu em estrita observância à economia processual e à segurança jurídica, evitando que meras alegações de incerteza sejam utilizadas de forma estratégica para afastar credores expressivos do processo deliberativo. Inexistindo prova de erro manifesto na habilitação realizada pelo Administrador Judicial, deve ser preservada a soberania da assembleia e os direitos políticos dos credores nela listados.

Por fim, registro que a decisão monocrática proferida pela relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, foi mantida em sede de agravo interno, por seus próprios fundamentos, o que reforça o acerto do posicionamento adotado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026